Tribunal: TJPA
Processo: 0826608-78.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826608-78.2018.8.14.0301

APELANTE: PINHEIRO COMERCIO IMPORTACAO, EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0826608-78.2018.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DE ORIGEM: 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém
EMBARGANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
EMBARGADO(A): PINHEIRO COMERCIO IMPORTACAO, EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS ASSINADAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face de acórdão que negou provimento a Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que havia dado parcial provimento à Apelação Cível de PINHEIRO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, reconhecendo a prescrição de parte das notas fiscais e condenando a embargante ao pagamento dos valores remanescentes, com fundamento em notas fiscais subscritas por seus prepostos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à idoneidade das notas fiscais como prova escrita para a ação monitória; (ii) estabelecer se houve omissão acerca da alegação de natureza consignatória das mercadorias; (iii) determinar se houve omissão na análise dos documentos comprobatórios de pagamento parcial apresentados pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, mas apenas para sanar vícios formais de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão impugnado enfrentou expressamente as matérias apontadas, reconhecendo que notas fiscais assinadas por prepostos da ré, ainda que sem contrato, constituem prova escrita suficiente para instruir a ação monitória, conforme jurisprudência consolidada.

5.

A alegação de que as mercadorias foram remetidas em consignação foi afastada pela ausência de prova de devolução dos bens, conforme exigido pelo art. 534 do Código Civil.

6.

Os comprovantes de pagamento parcial foram considerados genéricos e sem correlação direta com as notas fiscais objeto da cobrança, não sendo possível reconhecer quitação parcial sem prova adequada, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7.

O mero inconformismo com o julgamento não autoriza o manejo dos embargos de declaração, tampouco configura omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

8.

O prequestionamento, mesmo com a rejeição dos embargos, considera-se atendido conforme art. 1.025 do CPC, sendo desnecessário o acolhimento do recurso para tal fim.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que aprecia expressamente todos os pontos suscitados não contém omissão, contradição ou obscuridade sanáveis por embargos de declaração.

2.

Notas fiscais assinadas por prepostos da parte ré, ainda que desacompanhadas de contrato, constituem prova escrita idônea para instruir ação monitória.

3.

A ausência de prova da devolução das mercadorias afasta a alegação de natureza consignatória do fornecimento.

4.

Comprovantes de pagamento parcial devem ter correlação clara com os títulos discutidos para produzir efeito liberatório.

5.

Embargos de declaração não são meio hábil para rediscutir o mérito da decisão nem manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025, 1.026, § 2º, 81, 319, VI, 373, II, 700, 85, §§ 2º e 11, 932, IV e V; CC, art. 534, art. 884; RITJPA, art. 133.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, T2, j. 11.03.2024, DJe 15.03.2024;
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2507115/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 04.11.2024, DJe 07.11.2024;
STJ, AgInt no AREsp 1618550/MA;
STJ, Tema 507;
TJPA, Apelação Cível nº 0840100-06.2019.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 12.08.2025;
TJPA, Apelação Cível nº 0036521-30.2012.8.14.0301, Rel. Desª. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 22.11.2021;
TJPA, Apelação Cível nº 0063686-59.2015.8.14.0006, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 22.09.2025.

____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos tratam de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO, opostos por UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, tendo como parte embargada PINHEIRO COMERCIO IMPORTACAO, EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Embargos de Declaração em Agravo Interno
opostos por UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível, o qual negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que havia dado parcial provimento ao apelo da parte autora, PINHEIRO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.

Na origem, trata-se de Ação Monitória ajuizada por PINHEIRO COMÉRCIO contra a ora embargante, visando à cobrança de valores oriundos do fornecimento de equipamentos médicos, cuja entrega seria comprovada por notas fiscais subscritas por prepostos da ré.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente a demanda, por entender ausente prova inequívoca do inadimplemento. Todavia, em sede recursal, a decisão foi reformada parcialmente, reconhecendo-se a prescrição das notas fiscais emitidas antes de 26/03/2013, e condenando a UNIMED ao pagamento daquelas emitidas após tal data, com correção monetária, juros legais e honorários advocatícios arbitrados em 15%.

A embargante, ao opor os embargos declaratórios (id. 27684872), alega a existência de omissões e obscuridades que comprometem a prestação jurisdicional, apontando:

a) Omissão quanto à ausência de cumprimento dos requisitos legais para a petição inicial da ação monitória, especialmente os artigos 319, VI, e 700 do CPC, sustentando que as notas fiscais juntadas não constituem prova escrita idônea, por tratarem-se de remessas em regime de consignação, sem suporte contratual ou aceite específico de fornecimento;

b) Omissão sobre a natureza das notas fiscais, reiterando que não há prova de constituição de obrigação exigível, à luz do art. 534 do Código Civil, por se tratar de mercadorias não comprovadamente entregues ou retidas;

c) Omissão quanto à análise dos documentos de ids 6440003 a 6440005, os quais comprovariam o pagamento parcial das obrigações, cuja ausência de impugnação pela parte contrária atrairia a presunção de veracidade nos termos do art. 374, III, do CPC, além de alegar enriquecimento ilícito da parte adversa (art. 884 do CC).

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para julgar improcedente o pedido inicial da ação monitória. Subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais invocados, para fins de futura interposição de Recurso Especial, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Em contrarrazões (id. 28224827), a parte embargada sustenta a inexistência das omissões alegadas, destacando que a jurisprudência majoritária admite o ajuizamento da ação monitória com base em notas fiscais assinadas, mesmo que desprovidas de contrato ou título executivo, desde que evidenciem o vínculo obrigacional. Aduz que a alegação de pagamento parcial não se sustenta, por ausência de identificação específica entre os comprovantes apresentados e as notas fiscais discutidas, não havendo correlação probatória. Por fim, defende que a matéria foi integralmente enfrentada pelo acórdão embargado, que observou os requisitos legais e jurisprudenciais pertinentes.

É o relatório.

Decido.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, dentro do lapso temporal de cinco dias, não se sujeitando a preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil.

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Mérito

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos de declaração são cabíveis apenas nas seguintes hipóteses:

Art. 1.022, CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no v. acórdão proferido por esta Turma Julgadora (id. 27344226), notadamente no que tange: (i) à suposta ausência de prova escrita idônea para o ajuizamento da ação monitória, nos termos dos arts. 319, VI, e 700 do CPC; (ii) à alegada natureza consignatória das notas fiscais e consequente ausência de constituição da obrigação de pagamento; (iii) à desconsideração de comprovantes de pagamento parcial, que teriam sido apresentados nos ids 6440003 a 6440005.

Entretanto, não se verifica, na fundamentação do acórdão embargado, qualquer vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, apto a ensejar o acolhimento da presente via aclaratória.

Ao contrário, o aresto impugnado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as matérias relevantes à solução da controvérsia. Especificamente quanto às notas fiscais, restou assentado, com base em consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais estaduais, que aquelas assinadas e carimbadas por prepostos da parte ré constituem prova escrita suficiente para instruir a ação monitória, ainda que não possuam eficácia de título executivo (
vide
art. 700 do CPC).

Em complementação à jurisprudência já juntada no acórdão, colaciono outras desta Corte:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO REJEITADO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia expressamente todas as alegações, reconhecendo que notas fiscais acompanhadas de canhotos assinados, ainda que de forma ilegível, constituem prova escrita suficiente para a ação monitória, à luz da teoria da aparência e de outros elementos de convicção
.

A ausência de requerimento de perícia grafotécnica na fase processual adequada impede alegação posterior de cerceamento de defesa, conforme art. 373, II, do CPC.

O julgamento monocrático, quando fundado em jurisprudência consolidada, é legítimo, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC e art. 133 do RITJPA.

A fixação e majoração dos honorários advocatícios observaram os critérios previstos nos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC.

A insurgência da parte embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC.

Apesar de haver indícios de intuito protelatório, opta-se, por prudência, pela não aplicação imediata das multas previstas no art. 1.026, § 2º, e no art. 81 do CPC, formulando-se advertência quanto à reiteração da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A decisão que aprecia expressamente todos os pontos suscitados não contém omissão, contradição ou obscuridade sanáveis por embargos de declaração.

Notas fiscais acompanhadas de canhotos assinados, ainda que de forma ilegível, constituem prova escrita suficiente para a ação monitória, quando corroboradas por outros elementos, aplicando-se a teoria da aparência.

A ausência de requerimento de prova pericial na fase oportuna afasta alegação posterior de cerceamento de defesa.

O mero inconformismo da parte não autoriza o uso dos embargos de declaração como meio de rediscutir o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 700; 85, §§ 2º e 11; 932, IV e V; 1.022; 1.026, § 2º; 81. RITJPA, art. 133.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1618550/MA; STJ, Tema 507; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2507115/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 04.11.2024, DJe 07.11.2024. (grifos nossos)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0840100-06.2019.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/08/2025)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
IDONEIDADE DAS NOTAS FISCAIS E RESPECTIVOS COMPROVANTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECEBIDOS A FUNDAR O CRÉDITO PERQUIRIDO. ASSINATURA DOS FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DA PARTE EMBARGANTE/APELANTE. TEORIA DA APARÊNCIA, FORTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA
. ACEITE CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE RECUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PELO TRABALHO ADICIONAL NESTA INSTÂNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §11 DO CPC/2015. (grifos nossos)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0036521-30.2012.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/11/2021)

p{ font-size: 12pt; text-align: justify; }

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/OUTUBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0063686-59.2015.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA / PA.

AGRAVANTE(S): RAINERO MAROJA PATOLOGIA CLÍNICA S/S LTDA – EPP

ADVOGADO(A)(S): MARCELO GONÇALVES CHAVES (OAB/PA 4.901)

ARTHUR CALANDRINI AZEVEDO DA COSTA (OAB/PA 19.008)

AGRAVADO(S): DB - MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA

ADVOGADO(A)(S): LEONARDO SPERB DE PAOLA (OAB/PR 16.015)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROVA DOCUMENTAL. PROTOCOLOS DE ENTREGA E RECEBIMENTO. SUFICIÊNCIA.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo interno objetivando a reforma de decisão monocrática que manteve ação monitória, questionando: a) ausência de comprovação válida do recebimento dos serviços prestados; e b) redimensionamento das verbas sucumbenciais.

II. Questão em discussão: Verificar se protocolos de entrega e recebimento constituem prova hábil para instruir ação monitória e se a distribuição dos ônus sucumbenciais observa o princípio da causalidade em caso de sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir: 1)
Os protocolos de entrega e recebimento devidamente assinados pela preposta da empresa tomadora do serviço constituem prova documental suficiente para demonstrar o recebimento dos serviços, conforme art. 373, I, do CPC
. 2)
A prova hábil para ação monitória não precisa ser robusta, bastando documento idôneo que permita juízo de probabilidade sobre o direito afirmado
. 3) Na sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus deve observar o princípio da causalidade, sendo legítima a fixação diferenciada dos percentuais quando uma das partes deu causa ao ajuizamento da ação.

IV. Dispositivo e Tese: Agravo interno conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: "
Protocolos de entrega e recebimento devidamente assinados constituem prova suficiente para instruir ação monitória, e na sucumbência recíproca a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade
." (grifos nossos)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0063686-59.2015.8.14.0006 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/09/2025)

No tocante à suposta natureza de remessa em consignação das mercadorias, também foi devidamente enfrentada a questão. O colegiado reconheceu que a ausência de prova da devolução dos bens torna ineficaz a alegação de ausência de mora, com fundamento no art. 534 do Código Civil.

Quanto aos comprovantes de pagamento parcial, igualmente se consignou a ausência de vinculação clara e específica dos documentos juntados às notas fiscais objeto da cobrança, razão pela qual não se poderia reconhecer a quitação parcial alegada, cabendo à embargante o ônus de comprovação (CPC, art. 373, II).

Não se está, portanto, diante de vícios formais que ensejem o uso dos embargos, mas sim de mera irresignação da parte com o desfecho do julgamento. Pretende-se, por via inadequada, a rediscussão de matérias já decididas, o que não se coaduna com a natureza dos embargos declaratórios.

Além disso, nota-se que os embargos de declaração limitam-se a reiterar, quase que literalmente, os mesmos argumentos já expendidos nas razões da apelação e do agravo interno, inclusive com repetição dos julgados anteriormente colacionados.

Não se pode olvidar que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito do julgado, tampouco constituem via adequada para manifestação de mero inconformismo da parte, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Importante ainda esclarecer que, conforme o parágrafo único do art. 1.025 do CPC:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Logo, mesmo para os fins invocados pela parte, qual seja, o prequestionamento, é desnecessário o acolhimento dos embargos para que a matéria se considere prequestionada.

Não há, portanto, qualquer omissão, mas apenas irresignação quanto ao posicionamento adotado no pronunciamento judicial embargado, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado para buscar tal revisão.

Como é cediço, a via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito do julgado, tampouco ao reexame das provas ou da valoração jurídica anteriormente conferida, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC e a jurisprudência dominante. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora. 3.
Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte
. (grifos nossos)

(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

Apesar de haver indícios de intuito protelatório, opta-se, por prudência, pela não aplicação imediata das multas previstas no art. 1.026, § 2º, e no art. 81 do CPC, formulando-se advertência quanto à reiteração da conduta.

Dispositivo

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento e rejeição
dos Embargos de Declaração.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 26/11/2025